Tribunal: STJ
Processo: 0507772-81.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189989 - MG(2026/0072554-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAIKE ELIAS FERNANDES DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ATOS
INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer de
O recurso.
agravo em recurso especial, negou provimento ao recurso especial em ação penal pela prática
dos crimes previstos no
da
e no
do Código Penal.
art. 33
Lei n. 11.343/2006
art. 180
2.
O Tribunal de origem, em sede de recurso ministerial, afastou a causa de
Fato relevante.
diminuição de pena do tráfico privilegiado, não obstante o reconhecimento da primariedade e
dos bons antecedentes, com fundamento na existência de atos infracionais análogos ao tráfico de
drogas praticados na adolescência.
3.
O agravante sustenta violação do
§ 4o, da
,
Pretensão recursal.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
afirmando que os registros de atos infracionais não guardam contemporaneidade com o crime
apurado e não podem, por si sós, caracterizar dedicação a atividades criminosas, invocando,
entre outros fundamentos, o Tema Repetitivo n. 1139, e requer a aplicação da minorante na
fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se atos infracionais praticados na adolescência,
embora o réu seja primário e possua bons antecedentes e não haja alegada contemporaneidade
estrita com o crime de tráfico apurado, podem ser utilizados para afastar a incidência da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
, por evidenciarem dedicação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
à atividade criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada manteve o acórdão do Tribunal de Justiça que, mesmo reconhecendo a
primariedade e os bons antecedentes, afastou a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
em razão da existência de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas,
Lei n. 11.343/2006
entendidos como indicativos de dedicação à atividade criminosa.
Documento eletrônico VDA56528061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 58df13d0-2afb-4dd2-afc4-9f205990c55f

6. A utilização de atos infracionais pretéritos, em contexto fático revelador de reiteração em
condutas análogas ao tráfico de drogas, possui aptidão para demonstrar envolvimento habitual
com a criminalidade e, portanto, afastar o benefício do tráfico privilegiado, não havendo
violação ao
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
7. Diante da ausência de inovação argumentativa relevante e da correção dos fundamentos
anteriormente adotados, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a negativa de aplicação da
causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Tese de julgamento:
1. Atos infracionais pretéritos, quando revelam reiteração em condutas análogas ao tráfico de
drogas, podem ser utilizados para demonstrar dedicação à atividade criminosa e justificar o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
ainda que o agente seja primário e possua bons antecedentes.
2. A mera alegação de ausência de contemporaneidade estrita entre atos infracionais e o crime de
tráfico não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de padrão de envolvimento com a
criminalidade apto a impedir a aplicação do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
,
caput e § 4o; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 180.
Jurisprudência relevante citada:
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/
EREsp 1916596/SP
Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/09/2021,
04/10/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 58df13d0-2afb-4dd2-afc4-9f205990c55f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189989 - MG(2026/0072554-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAIKE ELIAS FERNANDES DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ATOS
INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer de
O recurso.
agravo em recurso especial, negou provimento ao recurso especial em ação penal pela prática
dos crimes previstos no
da
e no
do Código Penal.
art. 33
Lei n. 11.343/2006
art. 180
2.
O Tribunal de origem, em sede de recurso ministerial, afastou a causa de
Fato relevante.
diminuição de pena do tráfico privilegiado, não obstante o reconhecimento da primariedade e
dos bons antecedentes, com fundamento na existência de atos infracionais análogos ao tráfico de
drogas praticados na adolescência.
3.
O agravante sustenta violação do
§ 4o, da
,
Pretensão recursal.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
afirmando que os registros de atos infracionais não guardam contemporaneidade com o crime
apurado e não podem, por si sós, caracterizar dedicação a atividades criminosas, invocando,
entre outros fundamentos, o Tema Repetitivo n. 1139, e requer a aplicação da minorante na
fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se atos infracionais praticados na adolescência,
embora o réu seja primário e possua bons antecedentes e não haja alegada contemporaneidade
estrita com o crime de tráfico apurado, podem ser utilizados para afastar a incidência da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
, por evidenciarem dedicação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
à atividade criminosa.
Documento eletrônico VDA56528203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: d77ad38a-743a-4e06-967b-3b2ea57c8192

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada manteve o acórdão do Tribunal de Justiça que, mesmo reconhecendo a
primariedade e os bons antecedentes, afastou a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
em razão da existência de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas,
Lei n. 11.343/2006
entendidos como indicativos de dedicação à atividade criminosa.
6. A utilização de atos infracionais pretéritos, em contexto fático revelador de reiteração em
condutas análogas ao tráfico de drogas, possui aptidão para demonstrar envolvimento habitual
com a criminalidade e, portanto, afastar o benefício do tráfico privilegiado, não havendo
violação ao
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
7. Diante da ausência de inovação argumentativa relevante e da correção dos fundamentos
anteriormente adotados, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a negativa de aplicação da
causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Tese de julgamento:
1. Atos infracionais pretéritos, quando revelam reiteração em condutas análogas ao tráfico de
drogas, podem ser utilizados para demonstrar dedicação à atividade criminosa e justificar o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
ainda que o agente seja primário e possua bons antecedentes.
2. A mera alegação de ausência de contemporaneidade estrita entre atos infracionais e o crime de
tráfico não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de padrão de envolvimento com a
criminalidade apto a impedir a aplicação do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
,
caput e § 4o; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 180.
Jurisprudência relevante citada:
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/
EREsp 1916596/SP
Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/09/2021,
04/10/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIKE ELIAS FERNANDES DA
(e-STJ, fls. 581-590) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ,
ROCHA
fls. 565-570), que conheceu do agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56528203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: d77ad38a-743a-4e06-967b-3b2ea57c8192

No mérito, sustenta que a decisão agravada incorreu em violação do
§ 4o, da
art. 33,
, porque se valeu de registros de atos infracionais praticados na adolescência
Lei n. 11.343/2006
para afastar a incidência da minorante, embora o recorrente seja primário e tenha bons
antecedentes.
Aduz, ainda, que tais registros não guardam contemporaneidade com o crime
apurado, ocorrido em 2019, e, por isso, não seriam suficientes para caracterizar dedicação a
atividades criminosas.
Acrescenta que a orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior
não autoriza, por si só, a utilização de atos infracionais para impedir a aplicação do redutor,
mencionando, entre outros fundamentos, o Tema Repetitivo n. 1139.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental, para que seja conhecido o
recurso especial e a ele se dê provimento, a fim de reformar a decisão recorrida e aplicar a causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da
em sua fração máxima de dois
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
terços.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
deduzidas no recurso especial inadmitido e no agravo em recurso especial.
Com efeito, conforme consignado no relatório da decisão monocrática, a defesa já
havia apontado violação ao
§ 4o, da
, pleiteado a aplicação da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
minorante na fração máxima de dois terços e sustentado que os atos infracionais utilizados para
afastar o tráfico privilegiado careciam de contemporaneidade e não seriam suficientes para
caracterizar dedicação à atividade criminosa.
No agravo regimental, repisou exatamente essa mesma linha argumentativa, sem
acrescentar fundamento novo apto a alterar a conclusão anteriormente adotada.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 566-570):

“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo
ser conhecido. Passo ao exame do recurso especial.
O recorrente foi condenado como incurso no artigo 33 da
e artigo
Lei 11.343/2006
180 do Código Penal. A sentença reconheceu a minorante do tráfico privilegiado,
Documento eletrônico VDA56528203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: d77ad38a-743a-4e06-967b-3b2ea57c8192

fixando a pena em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-
multa, com regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.
O Tribunal de Justiça, acolhendo recurso ministerial, removeu a minorante,
redimensionando a pena para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa,
alterando o regime para semiaberto e caçando as penas substitutivas.
O acórdão recorrido reconheceu a primariedade e bons antecedentes do recorrente,
porém fundamentou a negação da minorante na existência de atos infracionais
análogos ao tráfico praticados na adolescência.
Considerou que tais atos, ainda que não configurem reincidência, demonstram
dedicação à atividade criminosa.
Este entendimento, ao contrário do que registrou a Defesa, não comporta reparos.
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao se debruçar sobre o tema,
inferiu ser possível a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação
a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, mediante a análise da
gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos,
observando-se, ainda, o lapso temporal entre eles e o delito ao qual responde.
Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4.
ART. 33,
o, DA
. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS
LEI N. 11.343/2006
INFRACIONAIS.
PREVALECIMENTO
DE
ENTENDIMENTO
INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS,
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA
RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO
APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante o § 4.o do art. 33
da
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
Lei n. 11.343/2006
diminuída, de
(um sexto) a
(dois terços), quando forem reconhecidamente
1/6
2/3
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso
preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da
, as
Lei n. 8.069/1990
medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por
adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas
do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como
a desaprovação da conduta infracional (art. 1.o, § 2.o, incisos I, II e III, da
- SINASE). 3. No entanto, apesar de a medida socieducativa,
Lei n. 12.594/2012
impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que
não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa
medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira
fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento
caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante,
equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal. 4. Vale
dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável),
Documento eletrônico VDA56528203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: d77ad38a-743a-4e06-967b-3b2ea57c8192

que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser
utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e
produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena. 5. No caso
concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico
infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas,
sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para
respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o
que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de
entorpecente. 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de
consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o
acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode
ser considerado para afastar a minorante prevista no
§ 4.o, da
art. 33,
, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de
Lei n. 11.343/2006
circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos,
devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de
tais atos com o crime em apuração. 7. Embargos de divergência conhecidos e
desprovidos." (
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/
EREsp 1916596/SP
Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/09/2021,
)
04/10/2021.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
. ATOS
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da
, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
Lei n. 11.343/2006
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso, as instâncias
ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos
concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em
questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas. 3. Em sessão ocorrida no dia
a Terceira
8/9/2021,
Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos
(Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra
EREsp n. 1.916.596/SP
Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam
crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa
ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades
criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da
minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas. 4. Tendo em vista que, no
art. 33
caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda
adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente
documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o
reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal
entre os atos infracionais e os crimes objetos deste habeas corpus (os quais foram
Documento eletrônico VDA56528203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: d77ad38a-743a-4e06-967b-3b2ea57c8192

perpetrados quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) todas as ocorrências de
atos infracionais dizem respeito 'à circulação indevida de drogas', não há como se
reconhecer a incidência do redutor previsto no
§ 4o, da
em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
favor do acusado, por estar evidente a ausência de preenchimento do requisito de 'não
se dedicar a atividades criminosas'. 5. Diante do insucesso da tese defensiva que
poderia levar à redução da reprimenda, não há nenhum ajuste a ser feito no regime
inicial de cumprimento da pena estabelecido ao réu. 6. Agravo regimental não
provido." (AgRg no HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
691.281/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
21/09/2021,
29/09/2021.

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM
FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE
FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
PRISÃO AUTORIZADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS
ANÁLOGOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N.
NOVOS
182/STJ.
ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. AUSÊNCIA.
[...] IV - O parágrafo 4o do
da
dispõe que as penas do crime
art. 33
Lei n. 11.343/2006
de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a
conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de
redução previsto no
§ 4o, da
, a natureza e a quantidade de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do
do Código Penal,
art. 59
podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da
incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de
entorpecentes. V - Na espécie, consoante depreende-se do v. acórdão fustigado, ao
contrário do que aduz a combativa Defesa, houve fundamentação idônea para a não
adoção da minorante referente ao tráfico privilegiado, com base na conclusão de que o
paciente se dedicava a atividades criminosas, visto que possui registros de atos
infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, não se tratando, portanto, de
traficante eventual, elementos aptos a justificar a não aplicação da causa especial de
diminuição de pena, nos termos do atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem
como desta eg. Corte Superior de Justiça. (precedentes). VI - O Plenário do col.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
(em
,
111.840/ES
27/7/2012)
declarou inconstitucional o
o, § 1o, da
, de modo que a
art. 2
Lei n. 8.072/90
obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e
aos a eles equiparados não mais subsiste. Destarte, na identificação do modo inicial de
cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o
magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do
do
art. 33
Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao
disposto no
da
, segundo o qual serão consideradas com
art. 42
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56528203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: d77ad38a-743a-4e06-967b-3b2ea57c8192

preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade
e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal. VII - A esse respeito, restou consignado no édito condenatório primevo
que o ora paciente detinha em depósito na sua residência, preparadas para
comercialização, 277 (duzentos e setenta e seite) porções de maconha (fl. 205). Como
visto, portanto, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que, não
obstante o montante final da pena conduza ao regime semiaberto, depreende-se do
acórdão impugnado que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime
mais gravoso, em razão da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais
(quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos
do Código Penal, c.c
art. 33
da
. VIII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os
art. 42
Lei n. 11.343/2006
argumentos da impetração inicial, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182
desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministro JESUÍNO
678.534/SP,
RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
)
28/09/2021,
05/10/2021.

A análise dos autos revela que o recorrente foi submetido a medidas socioeducativas
pela prática de atos infracionais em 2015, 2016 e 2017, todos análogos ao tráfico de
drogas.
Após o término das medidas socioeducativas, previsto para 2018, o recorrente, ao
atingir a maioridade, praticou novo crime de tráfico em 2019.
Esse padrão de comportamento não constitui mera coincidência temporal, mas
evidencia continuidade na dedicação à atividade criminosa, ainda que formalmente
interrompida pela transição entre a responsabilidade infracional e a penal.
A jurisprudência desta Corte, embora exija contemporaneidade entre os atos
pretéritos e o crime apurado, reconhece que a escalada criminosa e a reiteração de
condutas análogas, mesmo com intervalo temporal, podem caracterizar dedicação
habitual quando demonstram padrão contínuo de envolvimento em atividades ilícitas.
No caso, o recorrente não se afastou da criminalidade; apenas mudou de regime
jurídico ao atingir a maioridade, mantendo a mesma conduta de tráfico de drogas.
A circunstância de que os atos infracionais datam de 2015 a 2017 e o crime de 2019
não afasta a conclusão de que o recorrente permaneceu imiscuído na senda criminosa.
O intervalo de tempo não representa ruptura com a atividade criminosa, mas mera
continuação sob novo marco legal.
Assim, a fundamentação do Tribunal de Justiça encontra respaldo na demonstração
concreta de que o recorrente se dedica constantemente à criminalidade, não fazendo
jus à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da
.”
Lei 11.343/2006
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:45
Código de Controle do Documento: d77ad38a-743a-4e06-967b-3b2ea57c8192

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0072554-1
AREsp 3.189.989 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05077728120198130024 10000250948155003 5077728120198130024
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIKE ELIAS FERNANDES DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: LARISSA JUNIA DOS SANTOS REIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAIKE ELIAS FERNANDES DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641554=0281980:10@
2026/0072554-1 - AREsp 3189989 Petição : 2026/0038352-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:11:31
Código de Controle do Documento: 86F91C43-3523-46A0-82AA-D8758AC1FAF1